Tribunal: TJES
Processo: 5000517-35.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000517-35.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALONCIO CLIMERIO CHAGAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1406624).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a execução está devidamente garantida com a apólice de seguro no valor de R$250.380,00;
d)
que deve ser admitido a apólice de seguro como garantia do juízo;
e)
que os embargos à execução são tempestivos;
f)
que o seguro garantia judicial se equipara a dinheiro se atendidos os valores relativos ao débito;
g)
que há registros de utilização da linha telefônica, demonstrando que a linha estava ativa, não havendo que se falar em descumprimento da liminar;
h)
que o recorrido agiu com má-fé, pois não informou que sua linha telefônica estava funcionando normalmente;
i)
que o recorrido além de usufruir dos serviços está pagando mensalmente os valores das faturas;
j)
que deve haver a exclusão das astreintes;
k)
que, subsidiariamente as astreintes sejam reduzidas, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido;
l)
que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se em apurar se houve garantia do juízo pela recorrente para opor embargos à execução, bem como se o valor das astreintes se comporta como excessivo.

Depreende-se dos autos que a recorrente utilizou apólice de seguro (ID. 1406608, pág. 25/41) como garantia do juízo. Contudo, o Juízo
a quo
considerou que não houve a garantia do juízo em valor pecuniário, julgando extinto os embargos à execução.

Destarte, de fato, o Enunciado nº 117
[1]
do Fonaje dispõe sobre a necessidade de garantia do juízo para opor embargos à execução.

Contudo,
o art. 835, §2º do CPC/2015
[2]
dispõe que, e
quiparam-se para fins de substituição da penhora o dinheiro, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial
.

Nessa esteira, não é cabível a rejeição do seguro garantia judicial
[3]
, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

Nos caso dos autos o valor das astreintes (R$192.600,00) mais o dano moral (R$4.000,00), perfazem o montante total atualizado e com juros de

R$196.652,59 (ID. 1406604), enquanto o valor da apólice utilizada como garantia é de
R$250.380,00.

Nessa esteira, equiparando a apólice de seguro como sucedâneo da penhora, o valor não pode ser inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%.

Assim, a apólice utilizada como substituta da penhora é insuficiente (R$250.380,00) para garantia do juízo (R$255.648,37), não havendo que se falar em reforma da sentença.

Por fim, muito embora não mereça guarida as alegações da recorrente, visto que não houve garantia do juízo, tenho que as astreintes
[4]
estão muito superiores ao valor da condenação, e, considerando a gravidade da conduta perpetrada pela recorrente, tenho por reduzi-las ao importe único de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conhecer dos embargos à execução, e no mérito reduzir as astreintes para o valor único e atualizado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

[1]

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).

[2]

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SEGURO GARANTIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO. - Equiparam-se, para fins de substituição da penhora, a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial (CPC/2015, art. 835, § 2º)- É incabível a rejeição do seguro garantia judicial pelo exequente, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. (TJ-MG - AC: 10000171040256001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 15/04/0018, Data de Publicação: 19/04/2018)

[4]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES NO VALOR DE
R$192.600,00
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. APÓLICE DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO OS EMBARGOS. ASTREINTES EXCESSIVAS. REDUÇÃO PARA O VALOR ÚNICO DE R$15.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.